Tribunal: TJDFT
Processo: 0754743-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SUPERADO. PERDA DO OBJETO.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus em que se pretende a revogação da prisão preventiva do paciente, sustentando que inexiste risco à integridade da ofendida, condições pessoais favoráveis do paciente e incompatibilidade da medida com o regime semiaberto fixado na sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em saber se remanesce interesse no julgamento do habeas corpus, diante do deferimento de liminar em outro writ impetrado em favor do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Superado o constrangimento ilegal alegado no habeas corpus por liminar deferida em habeas corpus diverso impetrado em favor do paciente, há de se declarar a perda superveniente do objeto.
IV. DISPOSITIVO
4. Habeas corpus prejudicado.